Tribunal: TJMT
Processo: 0001082-67.2020.8.11.0007
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001082-67.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GEAN CARLOS SANTANA - CPF: 013.388.521-67 (RECORRIDO), ELVIS PINHEIRO AGUIAR - CPF: 052.859.371-40 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), Geowagner da Silva de Souza (VÍTIMA), LUCIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 746.391.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOWAGNER DA SILVA DE SOUZA (VÍTIMA), PATRICIA DA SILVA DE SOUSA - CPF: 050.820.141-10 (VÍTIMA), JONAS JONATAN DA SILVA DE SOUSA - CPF: 071.902.581-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Substituição por prisão domiciliar. Doença grave. Documentação idônea. Ausência de descumprimento das medidas cautelares. Risco à ordem pública não demonstrado. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Alta Floresta/MT, que substituiu a prisão preventiva de acusado de homicídio qualificado por prisão domiciliar, com fundamento em laudos médicos que indicam a presença de doenças graves e debilitantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do quadro clínico de saúde grave do acusado, é legítima a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, mesmo diante da gravidade do crime imputado, considerando a ausência de descumprimento das medidas cautelares impostas e a insuficiência de elementos concretos para justificar o restabelecimento da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva é medida excepcional que exige demonstração concreta de sua necessidade, nos termos do art. 312 do CPP, o que não se verifica no caso.

4. Laudos médicos juntados aos autos atestam que o acusado é portador de cirrose hepática, HIV e leishmaniose visceral, doenças crônicas e graves que justificam a prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, II, do CPP.

5. Não há nos autos elementos que indiquem descumprimento das medidas cautelares fixadas ou reiteração criminosa após a concessão da prisão domiciliar em março de 2024.

6. A alegação de que o recorrido voltou a trabalhar não descaracteriza a gravidade de seu estado de saúde, tampouco afasta a necessidade de cuidados médicos contínuos, sendo compatível com a medida substitutiva imposta.

7. A gravidade do delito, o lapso temporal em que o acusado esteve não localizado e a existência de antecedente criminal não justificam, por si sós, o restabelecimento da prisão preventiva, especialmente diante da ausência de elementos novos e da efetiva observância das condições impostas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é admissível quando comprovada a presença de doença grave e debilitante, nos termos do art. 318, II, do CPP. 2. A gravidade abstrata do delito, a existência de antecedentes e a ausência de localização anterior do acusado não são, por si só, fundamentos suficientes para justificar a prisão preventiva, especialmente quando demonstrado o cumprimento das medidas cautelares e inexistência de reiteração delitiva após a concessão da prisão domiciliar.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 318, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE nº 1009018-79.2024.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 30.10.2024, DJE 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Penal n. 0001082-67.2020.8.11.0007 converteu a prisão preventiva em domiciliar de
G
ean Carlos Santana
, acusado da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29, do Código Penal).

O recorrente
, nas razões recursais
vistas no ID
305665398
, pugna pelo restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, afirmando que a medida se mostra necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito imputado.

Nas contrarrazões, o recorrido postula a manutenção do
decisum
invectivado, ao argumento de que preenche os requisitos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, além de possuir condições pessoais favoráveis.
(ID
305665410
)

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do presente recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
Ministério Público sustenta que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar foi indevidamente concedida, porquanto ausente prova idônea e atual da extrema debilidade do acusado por motivo de doença grave. A defesa, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão concessiva, invocando a documentação médica acostada aos autos e a jurisprudência sobre a matéria.

Após detida análise dos argumentos recursais e reexame dos elementos constantes dos autos,
entende-se
que não merece acolhida a pretensão ministerial, devendo ser mantida a decisão que deferiu
, em 27 de março de 2024,
a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, cumpre registrar que a prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, deve ser decretada apenas quando demonstrada a imprescindibilidade da segregação para acautelar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art
.
312 do Código de Processo Penal.

De fa
t
o,
a prisão preventiva não pode ser decretada com base em fundamentação genérica ou abstrata, sendo necessária a demonstração concreta da necessidade da medida extrema.

No caso dos autos, verifica-se
desde

a concessão da prisão domiciliar
,
março de
2024, não há notícia nos autos de
que o recorrente
tenha voltado a delinquir ou tenha descumprido as condições impostas na decisão concessiva
.

Este dado concreto revela-se de extrema relevância para a análise da necessidade da prisão preventiva, porquanto demonstra que o
recorrente
, uma vez submetido à prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, tem cumprido as determinações judiciais e não tem representado risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Confirmando o entendimento este Tribunal de Justiça
deixou registrado que
“[...]

revela-se escorreita a revogação da medida extrema, mediante a fixação de providências cautelares alternativas suficientes à garantia da ordem pública e ao resguardo da instrução processual,
notadamente por já se encontrarem os recorridos em liberdade há mais de 06 (seis) meses, sem notícias de descumprimento das providências acautelatórias fixadas pelo d. juízo a quo ou de envolvimento com outros delitos
.
[...]”

(N.U 1009018-79.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 05/11/2024)

O Ministério Público sustenta que a documentação médica apresentada pela defesa se refere a internações e tratamentos realizados ao longo do ano de 2021, não retratando a situação atual de saúde do acusado. Argumenta que inexiste laudo médico pormenorizado e atual sobre a condição de saúde do réu.

Contudo, este argumento não merece prosperar.

A documentação médica acostada aos autos nos
IDs
100377708, 100377720, 100377724, 100379103 e 100380682 demonstra que o acusado é portador de cirrose hepática, HIV e leishmaniose visceral, patologias crônicas e graves que, por sua própria natureza, não se resolvem espontaneamente com o decurso do tempo, exigindo acompanhamento médico contínuo e cuidados especiais permanentes.

A cirrose hepática é doença crônica e progressiva do fígado, caracterizada pela substituição do tecido hepático normal por tecido fibrótico, comprometendo irreversivelmente a função hepática.

O HIV, vírus da imunodeficiência humana, é infecção viral crônica que compromete o sistema imunológico, tornando o organismo vulnerável a infecções oportunistas e outras complicações graves.

A leishmaniose visceral é doença parasitária grave que, quando não adequadamente tratada, pode evoluir para formas crônicas e
recidivantes
, comprometendo seriamente a saúde do paciente.

E, a
conjugação dessas três patologias graves em um mesmo paciente configura quadro clínico de extrema gravidade, que exige acompanhamento médico especializado contínuo e cuidados especiais permanentes.

O fato de o acusado ter sido internado em serviço de saúde em decorrência de ter sido acometido pela Covid-19 em primeiro de maio de 2021, ter sido diagnosticado em junho de 2021 com leishmaniose visceral, ter passado por toracocentese entre os dias 25 de junho de 2021 e 28 de junho de 2021, ter precisado ficar um dia na UTI, ter sido novamente internado em 05 de agosto de 2021 com quadro de caquexia, desnutrição e diarreia, ter sido submetido a procedimento cirúrgico e posteriormente inserido em UTI em razão da evolução de uma pneumonia bacteriana, e ter permanecido internado até o dia 13 de outubro de 2021, demonstra inequivocamente a gravidade do quadro clínico do acusado e a extrema debilidade de sua saúde.

O Ministério Público argumenta
, ainda,
que o acusado já se encontrava trabalhando em oficina com funilaria e pintura de automóveis, conforme declarações juntadas aos autos nos
IDs
100382150, 100382155 e 100382157.

Contudo, este argumento não afasta a gravidade do quadro clínico do acusado
, e deixa evidente a intenção dele em manter uma
vida d
igna e lícita
.

A capacidade de exercer atividade laboral não é incompatível com a condição de portador de doença grave que exige cuidados especiais permanentes. Ao contrário, a possibilidade de exercer atividade laboral em ambiente externo ao cárcere, com acesso a acompanhamento médico especializado e cuidados adequados, é precisamente o que justifica a concessão da prisão domiciliar, permitindo que o acusado aguarde o julgamento em condições que preservem sua saúde e sua dignidade, sem comprometer a efetividade da tutela cautelar.

Além disso, é
notório que o sistema prisional brasileiro enfrenta graves problemas estruturais, com superlotação, falta de condições adequadas de higiene e saúde, e dificuldades na prestação de assistência médica aos presos, especialmente no que se refere a patologias crônicas e graves que exigem acompanhamento médico especializado contínuo.

No
utro turno, no
que se refere à necessidade da prisão preventiva para acautelar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, verifica-se que os argumentos ministeriais não se sustentam diante das circunstâncias concretas do caso.

O Ministério Público invoca a gravidade do delito perpetrado, a não localização do acusado por mais de cinco anos e o registro de antecedente crimina
l
por violência doméstica. Contudo, estes argumentos devem ser ponderados com os demais elementos dos autos.

A gravidade do delito, por si só, não justifica a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A prisão preventiva não pode ser decretada como antecipação de pena ou como resposta à gravidade abstrata do delito, sendo necessária a demonstração concreta da necessidade da medida extrema para acautelar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

A não localização do acusado
por um período
, embora relevante, deve ser ponderada com o fato de que o acusado
se apresentou
espontaneamente aos autos por meio de advogado constituído, apresentou Resposta à Acusação e, após
a concessão da prisão domiciliar em
março
de 2024, não há notícia nos autos de que tenha voltado a delinquir ou tenha descumprido as condições impostas.

O registro de antecedentes criminais por violência doméstica, embora relevante, não é suficiente para justificar a prisão preventiva, especialmente
porque ele
não é reincidente
e,
como dito,
não há notícia de que o acusado tenha voltado a delinquir após a concessão da prisão domiciliar
.

Ademais, é de se ponderar que, segundo a narrativa da denúncia, o acusado Gean Carlos Santana
, em tese,
teria participação menos relevante no crime, eis que teria sido o responsável por fornecer uma faca ao comparsa Luciano
P
ereira da
S
ilva, que desferiu o golpe fatal que ceifou a vida do ofendido
Geovagner
. Esta circunstância, embora não afaste a gravidade do delito, deve ser ponderada na análise da necessidade da prisão preventiva, especialmente quando o acusado não é reincidente e não há notícia de que tenha voltado a delinquir após a concessão da prisão domiciliar.

A decisão que deferiu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar estabeleceu condições rigorosas para o cumprimento da medida, incluindo o monitoramento eletrônico, a proibição de se ausentar do domicílio, exceto com autorização judicial ou para tratamento médico devidamente comprovado nos autos, e a obrigação de informar eventual mudança de endereço.

Estas condições são suficientes para acautelar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, permitindo que o acusado aguarde o julgamento em condições que preservem sua saúde e sua dignidade, sem comprometer a efetividade da tutela cautelar.

No caso dos autos, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico apresenta-se como medida adequada e proporcional, que permite acautelar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, preservando o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana do acusado.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo a decisão que converteu a prisão preventiva do recorrido em domiciliar, com todas as condições anteriormente impostas pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026